Tribunal: TJES
Processo: 0002368-56.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-56.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: UELIS RAIMUNDO FLOR e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0002368-56.2019.8.08.0021

Embargante: Uelis Raimundo Flor

Embargada: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uelis Raimundo Flor contra o acórdão (Id 56445836) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às apelações.

Em suas razões (Id 6832111), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve expressa manifestação no voto vencedor sobre a vigência da Resolução ARSP 020/2018 e a previsão de sistemáticas de economias na Resolução 008/2010.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7186282).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Sem razão a embargante, uma vez que voto condutor, assim como dos demais vogais, considerou todos os argumentos apresentados nos recursos e respectiva contrarrazões, pronunciando-se expressamente quanto àquelas aptas e suficientes para a conclusão do acórdão.

O ponto supostamente omisso foi, inclusive, objeto de divergência do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, tendo consignado em seu voto:

[...] “Necessário pontuar que a metodologia de tarifação passou por sensível modificação após 01/10/2021, conforme Capítulo V do Anexo da Resolução ARSP 051/2021, na qual ocorreu, inclusive, a reclassificação dos usuários das ligações coletivas, restando superada, a partir de então, a Tabela Tarifária da Resolução ARSP 043/2020, assim como o faturamento previsto no artigo 76, da Resolução ARSI 008/2010, e artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Registro que essa conclusão não afasta a aplicação da tarifa progressiva, mantendo-se fiel aos precedentes do c. STJ e à Súmula STJ n. 407, observando-se, entretanto, por expressa autorização normativa acima apontada, a quantidade de economias da unidade consumidora”. [...]

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o relator faça constar na ementa do Acórdão o voto divergente, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. O Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o relator faça constar na ementa do Acórdão o voto divergente, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas. 3. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, 0020093-58.2018.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 24/02/2021)

Considerando que no presente processo foram juntadas as notas taquigráficas, o inteiro teor no voto divergente já compõe o Acórdão, não havendo que se falar em omissão.

Desse modo, é fácil constatar que os fundamentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.